Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-59.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003601-59.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GREGORIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 518.707.202-10 (APELANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), ANA BERENICE LEDESMA VEGAS - CPF: 980.609.022-53 (APELANTE), DURCIO ANDRADE DE MELO - CPF: 042.312.915-51 (APELANTE), GEYSA SILVA DE AQUINO - CPF: 774.356.802-49 (APELANTE), JEISSON DE MELO ANTROBUS - CPF: 838.460.932-20 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – TEMA N.° 599, DO STJ – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO – AVALIAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA N.° 1.151/2023 DO MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STJ, no julgamento do Tema n.° 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal.

2. De acordo com o artigo 1°, § 1°, da Portaria n.° 1.151/2023, do Ministério da Educação, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada e o curso apresente Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 03 (três).

3. Na hipótese, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não se encontra credenciada para a revalidação de diplomas e o curso de medicina obteve nota 02 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC.

4. Não comprovada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

5.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por GREGÓRIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1003601-59.2024.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 216632384):

“
Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pela
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a parte impetrante narra ser graduada (o) em medicina por instituição de ensino estrangeira. Em razão de necessitar validar seu diploma perante o Brasil, a fim de exercer sua profissão, requereu perante a autoridade coatora a revalidação do diploma pelo método simplificado.

Continua alegando que, a despeito de a UNEMAT preencher os requisitos para oferecer o processo de revalidação, ela tem se negado a receber o seu requerimento administrativo e deferido seu acesso ao programa de revalidação.

Assim, por entender ser ato ilegal e arbitrário, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora promova abertura do processo de revalidação, finalize o trâmite em 90 (noventa) dias e, por fim, proceda a entrega do documento.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, foi determinada a notificação da autoridade coatora.

Em suas informações, a r. autoridade coautora carregou aos autos informações/ regulamentações que entende não impor o dever sobre as instituições em realizar as revalidações, encartou, também, o resultado do Conceito Preliminar de Curso - CPC da UNEMAT com o fito de demonstrar que a Universidade não atende aos requisitos legais à revalidação.

Por fim, o Ministério Público exarou seu parecer pela denegação da segurança, uma vez que há uma limitação legal que impede a universidade de receber os requerimentos de revalidação, qual seja, a pontuação abaixo de 3 no Conceito Preliminar de Curso.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

Conforme relatado, o presente
Mandamus
versa sobre impugnação de ato coautor da Universidade do Estado do Mato Grosso pelo fato de que esta teria recusado o recebimento do pedido administrativo de revalidação do diploma pelo método simplificado.

Pois bem.

Nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.394/1996, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

Em 30 de junho de 2008, os países então integrantes do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai), além da Bolívia e do Chile, firmaram acordo sobre a criação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL e Estados Associados (ARCU-SUL), resultante de um processo de avaliação, por meio do qual é certificada a qualidade acadêmica dos cursos de graduação, estabelecendo que satisfazem o perfil do graduado e os critérios de qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada diploma,

No Brasil, foram inseridos no referido sistema os cursos de agronomia, arquitetura, enfermagem, engenharia, veterinária, medicina, odontologia, farmácia, geologia e economia.

Por sua vez, no que toca à revalidação de diploma obtidos no exterior, na modalidade tramitação simplificada, assim dispõe a Resolução n.o 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação – CNE:

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

(...)

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de 5 Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no Art. 11 desta Resolução.

Assim dispõe a Portaria Normativa n.o 22/2016 do MEC, que trata sobre as normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas estrangeiros, em relação à tramitação simplificada:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 3, de 2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção 1 do Capítulo 111 desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos — Prouni, conforme Portaria MEC n- 381, de 29 de março de 2010.

§ 1- A lista a que se refere o inciso 1 deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2- Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

No entanto, em que pese as normas criadas para a regulamentação da revalidação no Brasil, considerando que a r. autoridade coatora carregou aos autos os documentos que, de fato, demonstram não ter a UNEMAT atendido aos requisitos legais à revalidação, revejo o posicionamento até então adotado em casos similares, passando a decidir nos seguintes termos.

Conforme se vê dos autos, a Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação e Cultura- MEC previu em seu artigo 1o, §4o a seguinte redação:

§ 4o Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

In casu
, a aludida portaria estipulou que as universidades devem apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) , contudo, conforme demonstrado pela autoridade coatora, a universidade não possui nota suficiente para realizar a revalidação eis que obteve conceito 2 no MEC.

Logo, ao contrário do que entende o autor, a universidade não se enquadra na Portaria que regulamenta a revalidação e, assim, não vislumbro a ilegalidade e/ou abuso de poder da autoridade coautora assim como não restou configurada a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que é imperioso a sua denegação.

Desse modo, por tudo mais quer dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
DENEGO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o respectivo pedido por absoluta ausência de direito liquido e certo, e
DECLARO
o feito
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA.

Cáceres, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C.A.F Lima

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 207, da Constituição Federal, tem entendido que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos.

Aduz, na hipótese, que a conduta da parte apelada, ao negar a aplicação da
“Resolução n.° 03/2026 do CNE
”, sob a justificativa de que está exercendo sua autonomia é ilegal e fere a hierarquia de normas.

Pontua, nesse contexto, que a Resolução n. 001/2022 do CNE enfatiza que as universidades deverão obediência às normas gerais elaboradas pelo Ministério da Educação, afirmando que “
as regras gerais da Resolução no 001/2022 do CNE funcionam como limitadoras da autonomia das universidades, tanto que o texto do § 1o do artigo 4o diz que as normas gerais do Ministerio da Educacao “serao adotados” pelas as universidades
”.

Afiança, outrossim, que as universidades não podem negar vigência à referida Resolução. “
Logo, se o candidato demonstrar que preenche os requisitos da Resolução no 001/2022 do CNE, as universidades não podem negar a obtenção do respectivo direito,
ou seja o exame do REVALIDA não revogou a Resolução 001/2022
”.

Por essas razões, requer “
reforma da sentença de primeiro grau, e no mérito seja deferido a segurança pleiteada aos apelados para que seja submetidos ao sistema de revalidação simplificada ao qual têm direito
” (ID. 216632388).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 216632388).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta “
pelo desprovimento do recurso interposto
” (ID. 217607668).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por GREGÓRIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1003601-59.2024.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que denegou a segurança.

Do exame da questão posta, verifica-se que GREGÓRIO CARDOSO DA SILVA, ANA BERENICE LEDESMA VEGAS, DÚRCIO ANDRADE DE MELO, GEYSA SILVA DE AQUINO e JEISSON DE MELO ANTROBUS impetraram “
MANDADO DE SEGURANÇA
com Pedido de Tutela de Urgência
”, contra ato apontado como coator, praticado pela “
PRÓ-REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT
”, ao negar o pedido de tramitação simplificada para revalidação de diploma médico.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Com efeito, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação,
in verbis
:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2o Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3o Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Regulamentando a referida matéria, a Resolução n.° 01, de 25 de julho de 2022, que “
Dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
”, possibilita a tramitação simplificada para do processamento para diplomas que tenham sido objeto de revalidação nos últimos 05 (cinco) anos, bem como para os cursos que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL):

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1o O disposto de que trata o caput se aplica exclusivamente aos casos em que a revalidação tiver ocorrido diretamente a partir da avaliação dos dados apresentados no Art. 7o desta Resolução, dispensando qualquer nova exigência de comprovação de estudos.

§ 2o O disposto no caput não se aplica aos casos em que diplomas tenham obtido a revalidação pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade(s) acadêmica(s) curricular(es) obrigatória(s), ou ao conjunto do disposto no Art. 8o desta Resolução.

§ 3o O disposto no caput não se aplica aos casos previstos pelo disposto nos Arts. 9o e 15 desta Resolução.

§ 4o A tramitação simplificada de que trata o caput deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no Art. 7o, observado o disposto no Art. 4o desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada.

§ 5o Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no Art. 11 desta Resolução”.

Para mais, recentemente, por meio da Portaria n. 1.151, de 19 de junho de 2023, o Ministério da Educação trouxe novas disposições sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, nos seguintes termos:

Art. 1o Os diplomas de cursos de graduação, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1o Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado.

Como se observa, para a revalidação do diploma faz-se necessário que a instituição de ensino superior brasileira encontre-se devidamente credenciada.

No pressuposto fático, conforme se observa das informações prestadas pela parte apelada, em primeira instância, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não está credenciada para promover a revalidação de diplomas estrangeiros (ID. 216632381).

Além disso, perfaz curial ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1349445/SP (Tema n.° 599), fixou a tese no sentido de que as universidades possuem autonomia para fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas, em atenção ao disposto no artigo 207, da Constituição Federal. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8
. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.349.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2013, DJe de 14/5/2013.). (Grifo nosso).

Dessa maneira, a segurança pretendida com a presente ação mandamental configura violação à autonomia administrativa da fundação pública, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar que a instituição de ensino superior adote outra sistemática, mormente pelo fato de que o diploma estrangeiro, quando revalidado, estará indelevelmente vinculado à universidade, sendo esta responsável pelos efeitos que referido certificado possuirá nas fronteiras do nosso país.

Outrossim, para além da liberdade constitucionalmente garantida para a instituição legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros, a Portaria n.° 1.151/2023, do Ministério da Educação, no artigo 1°, § 4°, estabelece que “
Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros
”.

In casu,
conforme demonstrado pela autoridade coautora, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não atende ao requisito supratranscrito, pois obteve o conceito 2 (dois).

Desse modo, ausente a ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, bem como não comprovada a liquidez e certeza do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença que denegou denegar a segurança pretendida.

A propósito, em situações similares à presente, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior.

Assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001024-11.2024.8.11.0006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA No 1.151/2023/MEC – AUTONOMIA DA UNIVERISDADE – ART. 207 DA CF – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

Nos termos do artigo 1o, §1o da Portaria no 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois)”.

(N.U 1009597-72.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE
– EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Decisão mantida. Recurso não provido”. (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024